Tribunal: STF
Processo: HC 195484
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco de Assis Celestino, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 625.720/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Consta nos autos que o paciente encontra-se cumprindo pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, atualmente em regime semiaberto, por tráfico de drogas.
    Alega fazer jus à prisão domiciliar ou à saída antecipada, tendo em conta o risco de contaminação por Covid-19, dizendo-se portador enfisema pulmonar, hepatopatia, HIV, insuficiência cardíaca e, ainda, ostenta histórico de oito episódios de tuberculoses pulmonares e duas pneumonias.
    Destaca que o “paciente em situação de debilidade extrema com evolução do quadro para provável intubação orotraqueal com uso de ventilação mecânica”.
    Afirma que “a gravidade abstrata do delito pelo qual o paciente ora cumpre a pena, bem como a existência de infração disciplinar praticada ainda no ano de 2018 não constituem causa idônea para o indeferimento da prisão domiciliar”.
    Diz imperiosa a aplicação das disposições da Resolução nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer a concessão da prisão domiciliar ou saída antecipada.
    Em 16/12/2020, indeferi o pedido liminar e solicitei informações ao Juízo da Vara de Execução Penal e à unidade prisional, a respeito da condição de saúde do paciente, considerando a Recomendação nº 62 do CNJ (doc. 5).
    É o relatório.
    Decido.
    De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, o pedido de prisão domiciliar foi negado, “por não preencher os requisitos legais para tanto e por não restar demonstrado que o estabelecimento prisional encontra-se impossibilitado de oferecer o tratamento de saúde necessário” (doc. 9).
    O Relatório de Saúde do paciente, encaminhado pela Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, apontou a ocorrência de vários atendimentos médicos, ao longo de 2020, em razão do crítico estado de saúde do paciente, e concluiu que o detento “pertence ao grupo de risco para infecção por sars cov 2 e apresenta situação de debilidade extrema com provável evolução para intubação orotraqueal, com uso de ventilador mecânico que não dispomos nesta unidade prisional” (doc. 10).
    Verifica-se que o paciente, além integrar o grupo de risco (enfisema pulmonar, hepatopatia, HIV, insuficiência cardíaca e, ainda, ostenta histórico de oito episódios de tuberculoses pulmonares e duas pneumonias), encontra-se em estado grave de saúde, sendo, portanto, notório o possível agravamento do estado geral do quadro clínico a partir do contágio do novo coronavírus, fazendo-se necessário deferir a prisão domiciliar.
    Logo, demonstrado que o paciente integra o grupo de risco e está em situação de debilidade extrema, justifica-se a adoção de medida de urgência para preservar a sua integridade física e psíquica, frente à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, III).
    Conforme consignei no HC nº 152.707 MC-Ref/DF, de minha relatoria, DJe 6/8/2019, não desconheço que a Lei de Execuções Penais apenas autoriza a prisão domiciliar para o condenado submetido ao regime prisional aberto e nas hipóteses ali previstas.
    Registro que a prisão domiciliar, por razões humanitárias, por força da matriz constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), encontra amparo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, inclusive para aqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. 
    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, que sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes (RHC 94358, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19/3/2014)
    Logo, demonstrado o estado crítico de saúde do paciente, agravado pelo risco real de contaminação e possível piora do estado geral de saúde a partir do contágio do novo coronavírus, podendo resultar em óbito, justifica-se a adoção de medida de urgência para preservar a sua integridade física e psíquica, frente à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, III).
    Por essas razões, concedo a ordem, convertendo a execução da pena do paciente em prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica (se houver).
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, ao Juízo da Vara de Execução Penal competente.
    Até que se efetive as comunicações pelos meios formais, serve a presente decisão como mandado.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente